Tribunal: TJDFT
Processo: 0727427-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O fato de auferir renda mensal substancial, a meu sentir, é condição que afasta a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça requerida. Isso porque, o postulado constitucional (art. 5o, LXXIV) que garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos para custear as despesas regulares do processo, deve ser empregado não de forma livre e absoluta. A ordem constitucional se destina àqueles que, efetivamente, não dispõem de condições de pagar as despesas do processo.
2. É que, a meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, não sendo, pois, um mero um ato de caridade.
3. Não há dúvidas a respeito da importância do direito fundamental de acesso à justiça, elevado a tal status pelo constituinte de 1988, de forma a proporcionar às pessoas que não dispõem de condições financeiras para custear as despesas do processo, o verdadeiro acesso à justiça. A concessão da gratuidade de justiça a essa categoria de pessoas é uma forma de proporcionar a igualdade material entre todos aqueles que necessitam do acesso ao Judiciário.
4. A concessão desse beneplácito a quem, de fato, dispõem de condições de pagar as despesas do processo, acaba sendo um fomento à injustiça. Isso porque, o processo, naturalmente, tem custos e esses custos, ao fim e ao cabo, restam suportados por toda sociedade, inclusive pelas pessoas mais carentes. Por isso, há de se interpretar a regra da concessão da gratuidade com parcimônia, para evitar o cometimento de injustiças.
5. Recurso desprovido.